Tribunal: TJMT
Processo: 1016439-91.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016439-91.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCILEUDE ALVES DE OLIVEIRA (RECORRIDO), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), JULIANO LIMA TEIXEIRA (RECORRIDO), ALEXANDRE MAX DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 866.223.311-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGOS 33,
CAPUT
E 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 – LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CONDIÇÕES CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A DECRETAÇÃO DO
CARCER AD CAUTELAM
– ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA –
ULTIMA RATIO
–
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA –

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO DOS AGENTES A ATIVIDADES ILÍCITAS – NÃO HÁ NOTÍCIA DE RECIDIVA CRIMINOSA OU DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decretação da prisão preventiva pressupõe a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do CPP [
periculum libertatis
], conjugados, ainda, com pelo menos uma das hipóteses de admissibilidade arroladas no artigo 313 do
Códex
processual. Não obstante, devido ao seu caráter de
ultima ratio
, a medida extrema do cárcere
ad custodiam
deve ser reservada às situações excepcionais, nas quais não for possível a adoção de outra cautelar menos gravosa, porém de igual eficácia para se atingir o fim colimado.

2.

Embora o Ministério Público

alegue a existência de gravame à ordem pública, não trouxe à baila elementos concretos que demonstrem a efetiva necessidade da prisão preventiva, mormente em razão da pequena quantidade
de entorpecente apreendida e dos predicados pessoais abonatórios dos recorridos
.
Além disso,
desde que foram beneficiados com a liberdade provisória, não sobreveio qualquer notícia de envolvimento em outros ilícitos ou de descumprimento das restrições impostas
, a permitir a conclusão de que as cautelares diversas estão se revelando suficientes e adequadas aos fins acautelatórios pretendidos, afastando-se, por ora, o
periculum libertatis
indispensável ao decreto da prisão preventiva.

3.

Recurso ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

JULIANO LIMA TEIXEIRA

FRANCILEUDE ALVES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
m face da r. decisão de ID 53231546, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT no APFD n.º
1000877-59.2020.8.11.0059
, que
concedeu a liberdade provisória
condicionada ao comparecimento mensal em juízo
, em favor de

JULIANO LIMA TEIXEIRA
e
FRANCILEUDE ALVES DE OLIVEIRA
,

detidos pel
a suposta prática das condutas tipificadas no
art.
33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
53231560
, o
representante ministerial

pleiteia a reforma do r.
decisum
,

a fim de que seja
decretada a prisão preventiva dos recorridos
, ao argumento de que o
Parquet
não teve acesso aos autos antes da homologação do auto de prisão em flagrante e concessão da liberdade provisória, vendo-se impedido, portanto, de se manifestar pela decretação da prisão preventiva, ao que agrega o fato de que a segregação ora vindicada é imprescindível para
garantir a ordem
pública
, haja vista a “
gravidade concreta da conduta perpetrada
”, bem como em razão dos indícios de que os investigados se dedicam à atividades ilícitas.

As contrarrazões de
Juliano Lima Teixeira
, vistas no ID
53231566,
são pelo desprovimento do
stricto sensu
,

porquanto defende que não estão presentes os requisitos normativos da prisão preventiva e
suas condições pessoais abonatórias lhe credenciam o direito de responder ao processo em liberdade.

Por sua vez, a recorrida

Francileude Alves de Oliveira
, em contrarrazões de
ID
53231567, pugna pelo desprovimento do recurso, arguindo a
tese de fragilidade dos indícios de autoria, além do acerto na concessão da liberdade provisória, mormente em razão dos bons antecedentes que ostenta, da excepcionalidade da custódia frente à situação de pandemia causada pelo novo coronavírus e por não se tratar de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa.

Em exercício do juízo de retratação no ID
53231568
, o d. juízo
a quo
ratificou a r. decisão recorrida, e determinou a remessa do recurso a este eg. Sodalício.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
55057962
, opinou pelo
desprovimento
da irresignação
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
53231561
), fora manejado por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que
CONHEÇO
do
stricto sensu
interposto pelo Ministério Público, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Resumidamente, verte dos autos que os recorridos
JULIANO LIMA TEIXEIRA
e
FRANCILEUDE ALVES DE OLIVEIRA
foram presos em flagrante delito no dia 14/05/2020
,

pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

De acordo com a narrativa ministerial, a Polícia Militar realizava rondas de rotina pelas vias do município de Confresa/MT, quando se depararam com dois indivíduos em atitude suspeita saindo de um imóvel, ao realizarem a abordagem os increpados dispersaram uma substância ao solo, o que, após verificação, constatou tratar-se de substância análoga à

maconha.

Ao serem indagados sobre a origem do entorpecente os usuários afirmaram que haviam adquirido no imóvel conhecido popularmente como “
boca do cachoeira
”.

Diante desses indícios os agentes de segurança deslocaram-se até o local indicado e, em busca domiciliar, lograram êxito em encontrar em posse dos recorridos
31,74g (trinta e uma gramas e setenta e quatro decigramas) de
maconha
, além de petrechos
comumente utilizados na mercancia espúria
.

Diante de tais evidências, lavrou-se o auto prisional, o qual foi remetido ao d. Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que diante da ausência de representação pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, associado à falta dos requisitos normativos do art. 312 do Código de Processo Penal,
concedeu a liberdade provisória aos recorridos
,

mediante o cumprimento de cautelar diversa da prisão prevista no art. 319 do CPP (ID
53231547).

Discordando da r. decisão, o Ministério Público interpôs o presente recurso em sentido estrito objetivando a reforma do r. pronunciamento judicial, com o fim de ver decretada a prisão preventiva dos recorridos
JULIANO LIMA TEIXEIRA
e
FRANCILEUDE ALVES DE OLIVEIRA
, ao argumento de que não houve oportunidade para
Parquet
apresentar manifestação acerca conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como por considerar indispensável a restrição da liberdade dos recorridos para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime de tráfico de drogas, bem como o risco de reiteração delitiva.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo a expor as razões pelas quais, a despeito do inconformismo ministerial,
a pretensão recursal não deve ser acolhida
.

De proêmio, sem adentrar na discussão acerca da constitucionalidade do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, a partir de uma leitura concatenada da Legislação Processual, constata-se que existe autorização legislativa para que o magistrado, após receber o comunicado do flagrante, possa indeferir pedido de liberdade feito por qualquer das partes, e por corolário lógico, caso não seja hipótese de relaxamento da prisão, incumbe ao julgador converter a prisão em flagrante em preventiva ou impor cautelares alternativas do art. 319 do CPP,
ainda que sem prévio requerimento do órgão acusador ou representação da autoridade policial
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, vejamos:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DA PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ART. 310, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. DISPAROS DE TIRO EM LOCAL PÚBLICO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)

2. Embora o art. 311 do CPP, aponte a impossibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo, é certo que,
da leitura do art. 310, II, do CPP, observa-se que cabe ao Magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, proceder a sua conversão em prisão preventiva, independentemente de provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP
, exatamente como se verificou na hipótese dos autos, não havendo falar em nulidade quanto ao ponto.

(HC 581.811/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)”.

Superado esse ponto, importante destacar que, na atual sistemática jurídica a prisão preventiva só deve ser decretada e mantida em
casos excepcionais
, desde que haja prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, a constituir o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, consubstanciando o
periculum libertatis
; os quais devem ser conjugados, necessariamente, com pelo menos uma das
condições de admissibilidade
arroladas no artigo 313 do mesmo
Códex
.

Além disso, por ser a prisão provisória medida extravagante, imprescindível que as cautelares alternativas ao cárcere, dispostas no art. 319 do diploma processual penal, sejam ineficientes para os fins acautelatórios a que se pretende.

Sendo assim, somente é admissível a segregação cautelar quando houver, no caso concreto, indícios de autoria ou do provável envolvimento do sujeito no cenário delituoso, assim como a comprovação da ocorrência de uma infração penal que seja suscetível à custódia provisória por opção legislativa, como, também, a indispensabilidade de resguardo do corpo social ou dos meios e dos fins da investigação e/ou do processo penal, que podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo.

Isso porque, essa espécie de custódia não se confunde com aquela decorrente de uma condenação definitiva e somente pode ser imposta em situações de extrema gravidade da conduta delituosa ou de alta periculosidade social do suspeito/acusado, a justificar a atuação extrema de privação da liberdade ambulatorial sem uma sentença condenatória transitada em julgado, a qual se ampara na tentativa de evitar a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos caso o sujeito permaneça em liberdade até a conclusão da persecução penal, flexibilizando, dessa forma, o princípio da presunção de inocência, que não é absoluto, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade em viabilizar, após o regular trâmite processual, a responsabilização penal do infrator.

Desta feita, analisando minuciosamente a situação fática retratada nos autos, considero prescindível, nesse momento, o recolhimento cautelar dos recorridos, porquanto suficiente a submissão dos increpados às medidas cautelares não prisionais fixadas pela autoridade judiciária
a quo
.

Consoante relatado, foram imputadas aos recorridos as condutas ilícitas descritas nos artigos 33,
caput
e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, cujos preceitos secundários preveem, respectivamente, as penas de “
5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão”
e
“3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão”
, a indicar a satisfação do pressuposto de admissibilidade da medida extrema, disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Na hipótese, aparentemente, ainda não houve oferecimento de denúncia em face dos recorridos; nada obstante, constata-se a presença do
fumus comissi delicti
a partir dos elementos extraídos do caderno investigativo, a exemplo do auto de prisão em flagrante delito, do boletim de ocorrência policial, do termo de apreensão e dos depoimentos colhidos na repartição policial, indicando a provável prática de delitos previstos na Lei de Drogas
.

Todavia, quanto ao
periculum libertatis
,

sem perder de vista que os crimes envolvendo o comércio ilegal de narcóticos constituem a porta de entrada para o cometimento de outros crimes graves, e ainda contribuem para o aliciamento de novos usuários, com o abalo das respectivas relações familiares; o Ministério Público não demonstra nas razões recursais em que medida a gravidade concreta das condutas delitivas atribuídas aos
recorridos
ultrapassam aquelas próprias dos tipos penais imputados,
já reconhecidas e consideradas pelo Legislador ao criminalizá-las.

Isso porque, em se tratando de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, é cediço que a gravidade
in concreto
da empreitada, com o consequente gravame
à ordem pública
, será aferida, especialmente, mediante a
quantidade, a diversidade e a natureza do entorpecente apreendido
, não bastando a indicação da mera gravidade em abstrato dos crimes.

A temática encontra-se inclusive pacificada no âmbito deste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do Enunciado Orientativo n.º 25 da Jurisprudência Uniformizada da colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“25.
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.
Disponível em DJe nº. 9.998, de 11/04/2017). Grifei.

Na hipótese, ao que ressai do caderno processual, a prisão dos recorridos resultou no confisco de 31,74g (trinta e uma gramas e setenta e quatro decigramas)
de substância análoga à
maconha
.

Deste modo, embora efetivamente graves os delitos atribuídos aos recorridos, forçoso reconhecer que a gravidade descrita pelo
Parquet
consiste basicamente na reprovabilidade abstrata e própria aos tipos penais imputados, não servindo, pois, para justificar o cárcere provisório.

Por sua vez, no que concerne ao receio de renitência delitiva, não se ignora que existem declarações extrajudiciais que indicam que no local em que a droga fora apreendida, funcionaria uma boca de fumo. No entanto, ressai dos autos que os recorridos não possuem antecedentes criminais, de modo que não se pode concluir que os recorridos se dedicam a atividade criminosa.

Ademais, constata-se que os recorridos são primários e possuem endereço certo, ou seja, ostentam
predicados pessoais abonatórios
, os quais embora não sejam, por si sós, garantidores da liberdade provisória, certamente corroboram a viabilidade do benefício.

Em situações como esta, a jurisprudência da Corte Cidadã é iterativa,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS.

1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, antes da confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2. Na espécie, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, deteve-se o Juízo de piso a mencionar a prova da materialidade, os indícios de autoria, a necessidade de estancamento da mercancia proscrita e a apreensão de 22,7g (vinte e dois gramas e sete decigramas) de maconha, o que não é suficiente para demonstrar a periculosidade da paciente ou a gravidade concreta da conduta, mormente se consideradas suas circunstâncias pessoais
.

3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida a ordem, ratificada a liminar. Extensão dos efeitos ao corréu. (HC 547.324/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)
. Destaquei.

De outro lado, não passa despercebido que
a decisão liberatória aqui impugnada foi proferida em
15/05/2020
, ou seja,
há mais de 03 (três) meses
, e desde então não há
notícia nos autos de eventual nova incursão dos recorridos em delitos da Lei de Drogas, tampouco de descumprimento das restrições que lhes foram impostas; a indicar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação da prisão preventiva estão sendo alcançados com a submissão dos increpados ao cumprimento de restrições não prisionais,
as quais estão da mesma forma, porém com menor gravidade, restringindo suas liberdades e garantindo proteção à ordem pública.

Acresça-se, por apropriado, que a prisão preventiva é dotada da
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua permanência é condicionada às circunstâncias ou condições que tenham determinado a sua decretação,
podendo ser cassada quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem os motivos que a justifiquem
, nos termos da inteligência legal do art. 316 do Código de Processo Penal.

Ademais, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas aos recorridos ou a superveniência de fatos novos que recomendem a restrição à sua liberdade, nada impede que seja decretada a constrição cautelar mais severa, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, tem-se que a r. decisão recorrida não merece qualquer reforma.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que no APFD n.º
1000877-59.2020.8.11.0059
concedeu a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medida cautelar alternativa à prisão em favor de

Juliano Lima Teixeira
e
Francileude Alves de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020